Tribunal: STF
Processo: ARE 1484161
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) ”o recurso é manifestamente inadmissível por carecer de fundamentação porquanto a recorrente se limitou a reproduzir os argumentos expendidos em seu recurso especial, descurando, ademais, de infirmar os próprios fundamentos da decisão combatida”; e (b) “a recorrente está, com o recurso interposto, simplesmente renovando sua insatisfação contra a solução dada pela Turma Julgadora ao caso sub examine, circunstância, todavia, que desserve para o chamado de intervenção da Instância excepcional, pois o recurso extraordinário não prescinde da existência de uma questão constitucional para justificar-se” (Doc. 30, fl. 2).



    A parte agravante reitera os argumentos desenvolvidos no Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente